Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PLANO DE SAÚDE INCOMPETENTE PARA DEFINIR FORMA DE TRATAMENTO DO PACIENTE. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.

Deve ser mantida a decisão que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do paciente nos termos definidos pelo médico que o acompanha.

O número de sessões e a forma a ser realizado o tratamento é competência do profissional de saúde.

Incabível a limitação do procedimento pelo plano de saúde, mormente quando no contrato está previsto apenas o número mínimo de sessões.

Indeferido o efeito suspensivo e, no mérito, negado provimento ao agravo.